Tribunal: STF
Processo: ARE 871217
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA E DE RENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.



    1. Pela Petição STF nº 27.643/2023, a recorrente DMA Distribuidora S.A. noticia haver quitado o débito exequendo discutido nestes autos por meio do Programa Regularize e, com o fim de cumprir formalidade exigida na legislação de regência do referido programa, formula pedido de desistência deste agravo no recurso extraordinário, cumulado com pleito de renúncia ao direito em que se funda a ação ajuizada (e-doc. 29).



    2. A peça está assinada digitalmente por profissional da advocacia regularmente credenciada e com poderes especiais para desistir, não possuindo, entretanto, poderes para renunciar (e-doc. 8). 



    3. Intime-se a recorrente para, querendo, regularizar a representação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator